Tribunal: TJSP
Processo: 2008706-98.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 e 313, do CPP). Periculum libertatis. Paciente reincidente específico. Recalcitrância delitiva. Necessidade de garantir a ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.